Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de tentativa de homicídio privilegiado (art. 121, §1o c/c art. 14, II, do CP), à pena de 3 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto.
2. A defesa pleiteia: (i) afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) aplicação da fração máxima de redução pela tentativa; e (iv) concessão de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se as circunstâncias e consequências do crime foram corretamente valoradas negativamente; (ii) definir se a confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante; (iii) verificar a adequação da fração de redução aplicada pela tentativa; e (iv) analisar a possibilidade de concessão de regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias, pois o recorrente cometeu o crime enquanto se beneficiava da hospitalidade da vítima e de sua irmã.
5. Correta a análise desfavorável das consequências, diante das sequelas permanentes sofridas pela vítima, que impactam sua capacidade laboral.
6. A fração de redução pela tentativa foi corretamente fixada em 1/2, considerando que a vítima foi atingida por três golpes de faca, sendo percorrido parte considerável do iter criminis.
7. Sendo a pena inferior a 4 anos e se tratando de réu primário, com as circunstâncias do art. 59 do CP majoritariamente favoráveis, é possível a fixação do regime inicial aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação e debatida em plenário. 2. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime é legítima quando extrapola os limites típicos e revela maior reprovabilidade da conduta. 3. A fração de redução pela tentativa deve considerar o grau de execução do iter criminis. 4. Réu primário, condenado a pena inferior a 4 anos, com as circunstâncias do art. 59 do CP majoritariamente favoráveis faz jus ao regime inicial aberto."
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §1o; 14, II; 33, §2o, alínea “c”; 65, III, “d”.
CPP, art. 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 591.095/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.09.2020.